Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724161-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, DELEGADOS DA 38a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO DF, PROMOTORES DE JUSTIÇA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS DF D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança, impetrado por THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS e OUTROS em face do Acórdão n.o 1686853 (ID n.o 45806689), que negou provimento, à unanimidade, aos Embargos de Declaração. Na petição de ID n.o 45964809, a parte embargante aponta omissão nos embargos, ao alegar que não houve manifestação quanto ao requerimento da gratuidade de justiça. Pois bem. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcá-las, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". O caso consiste em embargos de declaração no agravo interno oposto pelo autor, para sanar omissão que deixou de analisar o pedido do benefício degratuidadede justiça pleiteado. No entanto, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “O direito ao benefício dagratuidadede justiça possui natureza individual epersonalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal” (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020). Nesse sentido também entende este e. TJDFT: “Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda. (Acórdão 1637791, 07195032820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Destaco que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário, nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Portanto, embora não haja sucumbência, preparo ou custas processuais no presente recurso, defiro ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça para sanar a omissão apontada. Conheço dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e conceder ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça. Anote a Secretaria o deferimento da gratuidade de justiça. Publique-se, intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador